Tribunal: TJDFT
Processo: 0742051-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742051-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA JEANE ESTRELA DE ALMEIDA AGRAVADO: TAY TRAINING EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA, LAUNCH PAD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Paula Jeane Estrela de Almeida em face de decisão (ID 42111348 - págs. 55/57) que, nos autos da Ação de Indenização movida pela Agravante em desfavor de Tay Training Empreendimentos Digitais Ltda e Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda (Hotmart), indeferiu a tutela de urgência para que seja suspenso o pagamento das parcelas vincendas do contrato entabulado entre as partes, sob o fundamento de que já ultrapassado o prazo para desistência, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Nas razões recursais (ID 42111347), narra que, em 9/6/2022, firmou junto à 1a Recorrida um contrato de prestação de serviços para a prática de atividade física em plataforma mantida pela 2a Agravada (Hotmart), tendo pago o valor de R$ 931,84 (novecentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), parcelado no cartão de crédito em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$77,65 (setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Aduz que possuía problema de hernia de disco, o qual foi informado na data da contratação, mas se agravou após alguns dias realizando os treinos montados pelo instrutor da 1a Agravada, impossibilitando-a, por conseguinte, de dar continuidade ao programa, por recomendações médicas. Argumenta que, por essa razão, em 6/10/2022, solicitou o cancelamento do contrato, mormente diante da impossibilidade de retomar a atividade física contratada, porém, sem êxito, embora realizadas diversas tratativas para finalizar a relação entre as partes. Defende que não cabe ser compelida a efetuar o pagamento de um serviço do qual não consegue usufruir e que não pode se manter vinculada contratualmente de forma compulsória, podendo exercer o direito de desistência. Alega ainda que a obrigatoriedade de pagamento das parcelas vincendas lhe acarreta prejuízo financeiro, pois a submete a um contrato do qual não irá usufruir. Ao final, requer antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o pagamento das parcelas. Sem preparo, pois deferida à Autora a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. No caso em comento, embora já ultrapassado o prazo para arrependimento previsto no artigo 49 do CDC, da leitura da exordial e das razões de recurso se extrai que a parte Autora pretende, na verdade, exercer o direito de resilição unilateral do ajuste. É o que se deduz das mensagens trocadas na época da contratação, dos prints que externam a tentativa de cancelamento do contrato e dos relatórios médicos (IDs 42111348 - págs. 27/54). Com efeito, o princípio da força obrigatória dos contratos pode ser mitigado pela lei ou pelas próprias partes diante do exercício do direito de resilição unilateral do pacto. Da atenta análise do contrato de prestação de serviços que rege a relação entre as partes e dos links constantes nesse documento (ID 42111348 - pág. 24), é possível inferir que, apesar de terem sido previstas hipóteses de rescisão do acordo a favor das empresas, não foi assegurado ao consumidor qualquer direito equivalente, o que fere o artigo 51, IV e XI, do CDC. A lei expressamente considera abusiva tais cláusulas e autoriza o encerramento do contrato, na medida em que, diante da autonomia privada, ninguém é obrigado a se manter vinculado a determinada relação contratual. Essa circunstância, a priori, permite concluir que se afigura presente a probabilidade do direito. Nesse contexto, não se mostra razoável a manutenção dos pagamentos das parcelas vincendas, recebendo as Agravadas por serviço que não será mais prestado, para futuramente ter que reembolsar a Autora. Evidente, nesse sentido, também o perigo de dano, consubstanciado no fato de a Postulante ter que custear ajuste que não tem mais interesse em manter. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender as cobranças das prestações futuras relativas ao serviço contratado, devendo a parte Agravada tomar as providências necessárias para tanto, no prazo de 5 (cinco) dias. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator